Tribunal: TJSP
Processo: 0007459-06.2014.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que julgou procedente ação de reparação por danos materiais e morais c.c. devolução de caução locatícia e pagamento de multa contratual. Ausência de provas de que o impugnado ostente condição de pobreza. Benefício da justiça gratuita mantido. Contrato de locação para fins comerciais. Locador que tem o dever de garantir o uso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO – Interposições contra sentença que julgou procedente ação de reparação por danos materiais e morais c.c. devolução de caução locatícia e pagamento de multa contratual. Ausência de provas de que o impugnado ostente condição de pobreza. Benefício da justiça gratuita mantido. Contrato de locação para fins comerciais. Locador que tem o dever de garantir o uso pacífico do imóvel locado, mantendo a forma e o destino do bem, além de responder pelos defeitos e vícios anteriores à locação. Exegese do artigo 22, incisos II, III e IV da Lei n.o 8.245/91. Requerente que se viu impossibilitada de fazer uso de bem imóvel locado. Dano moral configurado. Indenização reduzida. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007459-06.2014.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante/apelado
LUIZ MARIA DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada/apelante
FRANCIANE RODRIGUES MAXIMIANO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento a apelação e
negaram provimento ao recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007459-06.2014.8.26.0441
2
Apelação Cível no 0007459-06.2014.8.26.0441 – Peruíbe
Apelantes: Luiz Maria de Oliveira e Franciane Rodrigues Maximiano
Apelados: Luiz Maria de Oliveira e Franciane Rodrigues Maximiano
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42134)
APELAÇÃO
CÍVEL
e
RECURSO
ADESIVO Interposições contra sentença
que julgou procedente ação de reparação
por danos materiais e morais c.c. devolução
de caução locatícia e pagamento de multa
contratual. Ausência de provas de que o
impugnado ostente condição de pobreza.
Benefício da justiça gratuita mantido.
Contrato de locação para fins comerciais.
Locador que tem o dever de garantir o uso
pacífico do imóvel locado, mantendo a
forma e o destino do bem, além de
responder pelos defeitos e vícios anteriores
à locação. Exegese do artigo 22, incisos II,
III e IV da Lei n.o 8.245/91. Requerente que
se viu impossibilitada de fazer uso de bem
imóvel locado. Dano moral configurado.
Indenização
reduzida.
Sentença
parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida e recurso adesivo não
provido.
Trata-se de apelação e recurso adesivo (fls.
157/165 e 175/177) interpostos por Luiz Maria de Oliveira e por
Franciane Rodrigues Maximiano contra a sentença (fls. 144/148 e 154)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Peruíbe, que julgou procedente ação de reparação por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007459-06.2014.8.26.0441
3
morais c.c. devolução de caução locatícia e pagamento de multa
contratual ajuizada pela segunda contra o primeiro.
Luiz Maria de Oliveira aduz a inexistência de
vício redibitório no imóvel e afirma que, no momento de celebração do
contrato de locação, a apelada concordou com as boas condições do
bem. Alega que a caberia à recorrida informar imediatamente qualquer
tipo de defeito no imóvel, conforme preconiza o artigo 23 da Lei de
Locação.
Argumenta,
ademais,
que
os
vícios sequer foram
comprovados. Relata a ausência de situação que gere danos de ordem
moral à apelada. Postula a reforma da sentença.
Foram
apresentadas
contrarrazões
por
Franciane Rodrigues Maximiano (fls. 170/173). Sustenta que o
requerido possui outros imóveis, ao lado daquele objeto de locação,
razão pela qual deve ser revogada a gratuidade da justiça a ela
concedida. No mais, pleiteia seja mantida a sentença.
Franciane Rodrigues Maximiano impugna a
concessão dos benefícios da justiça ao requerido. Pugna pelo
provimento do recurso e pela reforma da decisão nesse tocante.
Luiz
Maria
de
Oliveira
apresentou
contrarrazões ao recurso adesivo (fls. 183/187). Em preliminar, aduz a
impossibilidade da juntada dos documentos de fls. 178, ante a preclusão
temporal e consumativa. No mais, argumenta que os benefícios da
gratuidade de justiça devem ser mantidos. Requer seja negado
provimento ao recurso adesivo.
É esse o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007459-06.2014.8.26.0441
4
Primeiramente, afasta-se a preliminar em
contrarrazões oferecida pelo réu, para não conhecimento do documento
de fls. 178, pois possível a juntada, desde que respeitado o
contraditório, como no caso, em que lhe foi possibilitado que se
manifestasse sobre o documento, ao apresentar contrarrazões.
Nesse sentido: É possível a juntada de
documentos em qualquer fase do processo, desde que respeitado o
contraditório e inexistente má-fé na conduta da parte (STJ-4aT., REsp
253.058, Min. Fernando Gonçalves, j. 04/02/10, DJ 08/3/10).
Porém, tal documento não se faz suficiente
para comprovar a modificação da situação financeira do autor, a ponto
de ser revogada a gratuidade. A simples alegação de que o requerido
possua outros imóveis não implica em dizer que ele não seja
hipossuficiente.
Ademais, esta Câmara tem utilizado como
parâmetro os critérios que a Defensoria Pública do Estado utiliza-se
para atender a população em geral. Tem ela concedido a defesa pública
a todos aqueles que recebem até 03 salários mínimos como ganho
mensal. Uma vez que o autor encontra-se representado por Convênio
Defensoria/OAB-SP, há que concluir que ele não possui condições de
arcar com as custas do processo.
Passa-se à análise do mérito.
Existindo contrato locatício, não basta que o
locador entregue o imóvel em condições de servir ao locatário, deve,
também, assegurar durante todo o tempo da locação o uso pacífico da
coisa locada.
Ensina o artigo 22, incisos II e III, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007459-06.2014.8.26.0441
5
8.245/91, que é dever do locador: II - garantir, durante o tempo da
locação, o uso pacífico do imóvel locado; III manter, durante a
locação, a forma e o destino do imóvel; IV responder pelos vícios ou
defeitos anteriores à locação (...).
Sílvio de Salvo Venosa leciona que: Com a
locação, o locatário assume a posse direta do imóvel. O locador está
impedido não só de tolher o uso pelo inquilino, como deve garantir, no
que estiver a seu alcance, o uso inconturbado do imóvel (Sílvio de
Salvo Venosa, Lei do Inquilinato Comentada, 8a ed., São Paulo: Atlas,
2006, p. 118).
E no caso, restou comprovado, por fotos e
testemunhas, que o imóvel tinha problemas de vazamentos quando
ocorriam chuvas, situação da qual a locatária só pode ter conhecimento
no período chuvoso.
E não há falar em falta de notificação do
locador sobre os fatos, pois o documento de fls. 29 demonstra que ele
teve conhecimento da ocorrência, e mesmo assim se manteve inerte, o
que culminou com a entrega do imóvel locado, conforme se verifica às
fls. 59. Assim, não há sequer cogitar em descumprimento do artigo 23,
IV, da Lei Locação por parte da locatária.
Deste modo, de rigor a condenação do
requerido ao pagamento dos danos materiais comprovados pela autora
nos autos, bem como à devolução do valor dado em caução para
garantia do contrato.
Quanto aos danos morais, também não há
dúvidas de sua ocorrência.
Restou demonstrado a falta de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007459-06.2014.8.26.0441
6
das obrigações por parte do réu/locador com a autora/locatária, ante a
ausência de reparo e manutenção do bem, de modo a servir para o fim a
que foi locado. Tal fato, por conseguinte, acabou por causar abalo de
ordem moral à requerente, que se viu constrangida e privada da
utilização do imóvel.
O dano provocado pelo réu tem caráter moral e
nesse sentido, Savatier, Traité du Droit Civil, alude ao dano moral como
todo sofrimento humano não resultante de uma perda pecuniária.
Logo, o dano moral lesiona um bem imaterial que não possui
correspondência econômica.
A reparação moral baseia-se na existência de
um sofrimento físico, psicológico e espiritual, em função do dano
material por perda ou impedimento do exercício pleno, por parte do
lesado. No presente caso, a privação imposta pelo réu à autora de uso do
bem locado.
Fundamentalmente, o dano moral desta está
ligado à aflição, à humilhação, ao constrangimento íntimo, diante da
restrição à sua honra. Tal restrição de cunho personalíssimo tem
reparação de caráter satisfatório, avaliável em pecúnia e, portanto,
ressarcível, já que não se trata de compensação, mas de satisfação.
A doutrina, no entanto, recomenda que, na
apreciação de fatos desta natureza o Magistrado deve apreciar a matéria
com cautela, de modo a evitar a proliferação da indústria de
indenizações, evitando, ainda, a possibilidade de enriquecimento
indevido da requerente.
Recomenda-se, portanto, um arbitramento
moderado e equitativo, para não se converter o sofrimento em captação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007459-06.2014.8.26.0441
7
de lucro, o que implicaria, obviamente, em incentivo da indústria do
dano moral pelo Poder Judiciário, sendo inadmissível se banalizar
instituto tão importante e a duras penas conquistado.
O montante da indenização deve ser fixado
segundo prudente estimativa, respeitando critérios de proporcionalidade
e razoabilidade e as condições do ofensor e do ofendido.
Sopesando-se o grau de culpa a situação
financeira do réu, e levando-se em consideração, também, que o valor a
ser arbitrado não pode gerar enriquecimento ilícito por parte da autora,
de rigor seja reduzido o montante indenizatório, de 05 (cinco) salários
mínimos para R$ 1.500,00, mais justo e condizente com os danos
narrados nos autos e suportados pela requerente.
Sobre o valor total indenizatório deve ser
aplicada correção monetária com base na Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, considerando-se para seu cálculo a data da
sentença, conforme prevê a Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.
Sendo inaplicável a mesma súmula quanto aos
juros de mora, de rigor que a sua incidência se dê a partir da citação, ou
seja, de acordo com o que preconizam os artigos 405 do Código Civil,
como já estabelecido pelo Juízo.
Deste modo, o recurso adesivo não merece ser
provido. Já o apelo merece ser parcialmente provido, apenas para
reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais ao
patamar de R$ 1.500,00, com aplicação de correção monetária e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007459-06.2014.8.26.0441
8
de mora nos termos deste acórdão. O provimento parcial do apelo não
altera a sucumbência, que fica mantida a cargo do réu, vencido em
maior parte na demanda, observando-se, porém, a gratuidade de justiça
concedida nos autos.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação
e nega-se provimento ao recurso adesivo.
Mario A. Silveira
Relator